Tribunal: STF
Processo: HC 270843
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.141.344/SP.

Ao final, busca-se:

a) O deferimento da medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pelo TRF-3 e do trânsito em julgado operado no STJ, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus, com fulcro nos incisos III e VI do art. 318 do CPP e, de forma contundente, ao precedente firmado por esta Suprema Corte no HC Coletivo 165.704/DF.
b) A solicitação de informações à autoridade coatora e ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região;
c) A posterior abertura de vista à Douta Procuradoria-Geral da República;
d) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para, reconhecendo a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, cassar a decisão coatora e anular todos os atos processuais a partir do acórdão proferido pelo TRF-3, determinando a realização de nova e regular intimação pessoal do Paciente, a fim de que lhe seja reaberto integralmente o prazo para manifestar seu interesse em recorrer.
d.1) subsidiariamente, substituir a prisão em regime semiaberto do paciente JUCELIO GERMINARI LOPES por prisão domiciliar ou regime aberto, com fundamento nos artigos 318, III e VI, do CPP, e no precedente vinculante do HC 165.704/DF, consolidando assim o direito do paciente de permanecer em prisão domiciliar até o cumprimento integral da pena, garantindo assim que o paciente continue provendo os cuidados de seu filho menor de 12 anos, bem como seu pai idoso, que está com AVC e reside com o paciente, estando sob seu único cuidado, como medida de justiça e de respeito aos preceitos constitucionais e à jurisprudência desta Suprema Corte (doc. 1, pp. 12-13).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JUCELIO GERMINARI LOPES contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu recurso especial apresentado contra o acórdão exarado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5001171-71.2022.4.03.6124 (fls. 319/324).
O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 399/401).
É o relatório.
O agravo é inadmissível.
Inicialmente, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula 182/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.985.942/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 25/9/2025).
Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos: 1) incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça; 2) ausência de prequestionamento (Súmulas 282/356 do Supremo Tribunal Federal e 211 do Superior Tribunal de Justiça); e 3) deficiência na demonstração da divergência jurisprudencial.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
No que toca à Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, o agravante sustenta tratar-se de questão de direito e de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem, contudo, individualizar quais premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido e na decisão de admissibilidade permitiriam a solução do caso sem revolvimento probatório – limita-se à afirmação genérica de não incidência do enunciado.
Quanto ao óbice da ausência de prequestionamento, afirma, em termos amplos, que a matéria foi enfrentada e que haveria prequestionamento implícito, mas não indica as folhas específicas do acórdão que debatem os arts. 392, II, 577, 578 e 564, III, o, do Código de Processo Penal.
Relativamente à divergência jurisprudencial, menciona precedentes como HC n. 659.993/SP e AgRg no HC n. 649.969/SP, porém não apresenta cotejo analítico, não demonstra a similitude fática com o caso concreto, nem a superação ou distinção dos precedentes aplicados na origem.
Assim, permanecem não impugnados, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e a Súmula 182/STJ por analogia.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial (doc. 9).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Ademais, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, registro que o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator